Tribunal: STF
Processo: ARE 1442856
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DA ADUC E LEGITIMIDADE PASSIVA DA UFPB RECONHECIDAS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO DECORRENTE DA LEI Nº 8.627/1993. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. O deslinde da presente controvérsia consiste em perquirir a ilegitimidade passiva da UFPB, a legitimidade ativa da ADUC, a prescrição da obrigação de pagar e a possibilidade de compensação com os aumentos remuneratórios supervenientes decorrentes de reestruturações de carreira determinados pelas Leis nº 8.622/1993 e 8.627/1993. Particularmente à substituída GERALDA MEDEIROS NÓBREGA, necessário verificar se há litispendência de ação individual que enseje sua exclusão do presente feito.



    2. Não obstante tenha sobrevindo a criação da UFCG e a redistribuição dos substituídos para esta, a UFPB permanece como responsável pelos valores devidos correspondentes aos períodos em os particulares ainda lhe eram vinculados. Destarte, não cabe afastar a legitimidade passiva da UFPB, que deve permanecer na execução, juntamente com a UFCG.



    3. No que concerne à legitimidade da ADUC, verifica-se que se trata de uma seção sindical da ANDES - Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, cujo registro consta no Ministério do Trabalho, condição suficiente para seu reconhecimento como sindicato. Ademais, junto à exordial, na fase de conhecimento, há ata da assembleia com relação nominal dos substituídos, o que autoriza a sua atuação. Sendo assim, descabe acolher a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelas universidades. No mesmo sentido: PROCESSO Nº 0800042-13.2016.4.05.8202, Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto, Quarta Turma, julgado em 31/08/2018; PROCESSO Nº 0800014-45.2016.4.05.8202, Desembargador Federal Rogério Roberto Gonçalves de Abreu, Terceira Turma, julgado em 09/08/2018; PROCESSO Nº 0800022-22.2016.4.05.8202, Desembargador Federal Cid Marconi, Terceira Turma, julgado em 22/08/2019.



    4. Não se verifica a prescrição da pretensão executória, uma vez que a decisão que enseja a presente execução teve seus efeitos sobrestados pela Medida Cautelar nº 1.207/PB em sede da Ação Rescisória 2.591/PB, a qual somente transitou em julgado em 2013. Na impugnação por via rescisória, controvertia-se ainda sobre a possibilidade de compensação ou não reestruturações da carreira, o que viria a interferir inclusive na obrigação de pagar, não havendo possibilidade de exercer a pretensão executória antes de decisão definitiva na AR 2.591/PB. Assim, sendo a execução foi proposta em 15/10/2015, ainda não havia sido acobertada pela prescrição, dado o trânsito em julgado em favor da ADUC ocorrido apenas em 2013.



    5. Quanto à alegação de excesso de execução, já foi decidido, em sede do AGTR 138520/PB, que somente deve ser considerada a absorção decorrente de reestruturações na carreira dos substituídos em decorrência das Leis nº posteriores ao trânsito em julgado da AR 1.410/97-PB.



    6. No presente apelo, o pedido das universidades de compensação em virtude das Leis nº 8.622/1993 e 8.627/1993 viola a coisa julgada, vez que restou consignado na AR nº 1.410/97, ora executada, que a absorção do índice em virtude das referidas leis "seria, inclusive, ir contra a "mens legis" do referido plano de isonomia, ao se ampliarem as diferenças salariais entre os servidores dos três Poderes da União, com a concessão administrativa do índice ao Legislativo e ao Judiciário e sua denegação ao Executivo."



    7. Imperioso salientar que, no caso das referidas universidades, a discussão acerca da compensação em face das leis nº 8.622/1993 e 8.627/1993 foi objeto da AR 2.591/PB, que havia, no âmbito do TRF5, conferido o direito à compensação. No entanto, em sede de recurso especial (REsp nº 914.121-PB), ficou decidido que a matéria não poderia ser objeto de ação rescisória, de sorte que prevalece o título da AR 1.410/1997, a qual veda a compensação especificamente com as leis nº 8.622/1993 e 8.627/1993.



    8. No que concerne aos juros moratórios, não assiste razão às embargantes, pois o termo inicial coincide com a data da citação do processo originário, uma vez tornada a coisa litigiosa, reconhecido o direito do particular ao final, ainda que somente por meio de ação rescisória. A matéria já foi decidida em sede de agravo de instrumento (PROCESSO Nº 0807583-65.2016.4.05.0000, Desembargador Federal Carlos Rebelo, Terceira Turma, julgado em 14/09/2017).



    9. Ademais, quanto aos índices de correção monetária, verifica-se que o juízo, na decisão de id 4058202.863709, determinou a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, não tendo havido impugnação por parte da UFCG e UFPB, de sorte que descabe rediscutir matéria preclusa.



    10. Diante do exposto, nega-se provimento à apelação das universidades, indeferindo a compensação com as Leis nº 8.622/1993 e 8.627/1993.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente